Tribunal: TJDFT
Processo: 0025031-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025031-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMATEL ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou penhora no rosto do presente precatório em desfavor do(a) credor(a) NORMATEL ENGENHARIA LTDA (Processo 0703535-06.2019.8.07.0018), conforme ID 10091323. O(a) referido(a) credor(a) apresentou proposta para aderir ao acordo direto para pagamento de precatórios, a fim de receber seu crédito com deságio de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 102, § 1o, do ADCT, fazendo jus ao recebimento do valor líquido de R$ 987.289,22, já considerado o deságio de R$ 691.385,31, segundo cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 21193289, p. 26). Oficie-se ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública para que informe qual o valor atual da penhora. Confiro a este despacho força de ofício. Instrua o ofício com cópia da planilha ID 21193289, p. 26. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac